Tribunal: TJES
Processo: 5000079-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO BANDEIRA FELIPE

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. NORMA MAIS GRAVOSA. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão
prolatada pelo J
uízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu a progressão de regime ao apenado Leonardo Bandeira Felipe, com base no preenchimento dos requisitos objetivos, sem exigir a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a realização do exame criminológico é obrigatória para a progressão de regime, à luz da Lei nº 14.843/2024, no caso de crime praticado antes da vigência dessa norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/2024, por possuir natureza material e prever exigência mais gravosa, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (CF/1988, art. 5º, XL).

4. Verificado o preenchimento dos requisitos objetivos para a progressão de regime pelo apenado, mostra-se desnecessária a realização do exame criminológico.

5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a retroatividade de norma penal mais gravosa, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N
º
50
00079-21
.202
5
.8.08.0000

ORIGEM:
JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE
VIANA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

LEONARDO BANDEIRA FELIPE

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
omo relatado,
cuida-
se
de
Agravo em Execução
Penal
interposto
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(
ID
11
628819
– mov.
159.1
),

manifestando inconformismo

em
face

d
a
decisão prolatada na instância antecedente
(
mov.
145
.1
)
, cujo conteúdo teve o condão de efetivar a progressão do regime de cumprimento de pena do apenado
LEONARDO BANDEIRA FELIPE
,
pois
reuni
dos

os
requisitos objetivos, sem que fosse concretizado o respectivo exame criminológico.

Aduz o
agravante
, em síntese, que a realização do exame se revela imperiosa no caso concreto e com maior intensidade, à luz dos preceitos da Lei nº 14.843/2024
.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma do julgado. Prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso (mov.
166.1
).

Realizado juízo de retratação negativo (mov.
173
.1).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento da via recursal

(ID
11
920822
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

In casu
, em que pese os doutos argumentos do
Parquet
, verifico que o agravado cumpriu realmente os requisitos objetivos para progressão do regime, e, no que se refere à aplicabilidade da
Lei nº 14.843/2024 –
cujo conteúdo determina a materi
a
lização invariável
do exame criminológico –
,
perfilh
o do entendimento de que a sobredita
norma
, ligada diretamente
à
execução da pena,
possui
natureza material
e, portanto,
é inaplicável a fatos pretéritos,
ressalvada a hipótese de panorama mais
benéfic
o
ao apenado.

Cuida-se
d
e

irretroatividade d
e lei que piora a situação do apenado no caso concreto.

Como se sabe, o

d
ireito
p
enal orienta-se pelos princípios
da irretroatividade,
da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, salvo se
mais
favorável
ao acusado.

O exame, portanto, não se revela obrigatório ou imprescindível na hipótese encaminhada a julgamento.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS.
NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM.
DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO.
LEX TERTIA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)
8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido.” (RHC 221271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023)

E como lecionado por
Alexis Couto de Brito,
citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n
º
939.452, junto ao S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:
“
(...)
Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado
(...).”

(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69)

Este também é o entendimento já manifestado
por este
Órgão Fracionário.

Desta forma, despiciendas outras considerações, tendo em vista tratar-se de execução de pena de
crime
praticado antes da vigência da Lei n
º
14.843/2024,
em que o agravado
reuni
u
os requisitos objetivos para progressão
do regime de cumprimento de pena
,
não se revela obrigatóri
a
ou imprescindível a realização do
exame
c
riminológico.

À luz do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)